Tribunal: TJBA
Processo: 0310390-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310390-50.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUIS CARLOS AUSTREGESILO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AMEAÇA CONCRETA À POSSE DECORRENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA NÃO AVERBADA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminares rejeitadas.
A legitimidade ativa para os embargos de terceiro decorre da titularidade da posse ou do domínio de bem atingido por constrição judicial, sendo suficiente a comprovação de ameaça concreta à posse, como no caso de avaliação judicial do imóvel. A ausência de averbação da penhora na matrícula impossibilita o conhecimento da constrição pelos adquirentes, que, por isso, não podem ser considerados litigantes de má-fé, tampouco destituídos de interesse processual.

2. Embargos de terceiros manejados legitimamente
, nos termos do art. 674, § 1.º, do CPC, por adquirentes de imóvel que, embora tenha sido objeto de penhora anterior à aquisição, não apresentava qualquer averbação da constrição em cartório, razão pela qual a posse restava ameaçada.

3. A perda superveniente do objeto da ação, decorrente da desistência da execução principal, não afasta a aplicação do princípio da causalidade
, sendo devida a condenação em custas e honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do feito, conforme art. 85, §§ 2.º e 10.º do CPC.

4. Honorários sucumbenciais arbitrados em conformidade com os critérios legais
, considerando o valor da causa e a atuação do patrono dos embargantes, sendo legítima a majoração em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0310390-50.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDAÇÃO e como apelada LUIS CARLOS AUSTREGESILO BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13